Tribunal: TJBA
Processo: 0005591-96.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005591-96.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

APELADO: FRANCINALDO ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
DAIANE BAHIA DE OLIVEIRA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. OBSERVÂNCIA À TABELA DIVULGADA PELA SUSEP. COMPLEMENTAÇÃO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 580, DO STJ. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Na hipótese vertente, o Perito do Juízo atestou que o apelado, em decorrência do acidente,
ficou com
"...
limitação funcional e de movimentos em membro superior direito
..
.”,
indicando repercussão de 50%. A Tabela da SUSEP
(Superintendência de Seguros Privados)
prevê indenização de 70% para os casos de
“...
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores...”.

2-
A parte apelada não efetuou nenhum pagamento administrativo, razão pela qual, sobre o valor devido deve incidir correção monetária. O
Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, através do enunciado sumular nº. 580, de que:
"A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no §7º do art. 5º da Lei nº. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso."

3 –
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0005591-96.2011.8.05.0080
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA
e como apelada
FRANCINALDO ALVES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator